Tribunal: TJBA
Processo: 8146419-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8146419-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADA: ANA CLERY DE SOUZA e outros Advogado(s):ANTONIO ROBERTO VALENCA BOVE, FELIPE NASCIMENTO FERREIRA EMBARGADA/APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a obrigação de custeio do tratamento fisioterapêutico pelo método Cuevas Medek Exercise (CME) e fora da rede credenciada, bem como excluindo a condenação por danos morais. II. Questão em discussão 2. Análise da existência dos vícios de omissão e contradição apontados pelos embargantes, consistentes na suposta ausência de manifestação sobre a inaptidão da rede credenciada, na falta de enfrentamento dos critérios da Lei n.º 14.454/2022 para cobertura de tratamentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e na contradição ao afastar os danos morais sem considerar a vulnerabilidade do menor com deficiência. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à correção de eventual erro de julgamento. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da rede credenciada, concluindo, com base nos documentos dos autos, pela existência de prestadores aptos e que a escolha por clínica particular configurou mera preferência dos beneficiários, o que afasta a alegação de omissão sobre o ponto. 5. A matéria referente à cobertura do método Cuevas Medek Exercise (CME) foi devidamente apreciada sob a ótica da Lei n.º 14.454/2022, tendo o julgado concluído que não foram preenchidos os requisitos legais para a cobertura excepcional, notadamente a comprovação de eficácia com base em evidências científicas robustas, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Inexiste contradição no aresto, pois a fundamentação para o afastamento dos danos morais baseou-se na premissa da legitimidade da recusa de cobertura, configurando exercício regular de direito. A coerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo impede o reconhecimento do vício alegado. A divergência dos embargantes com a tese adotada revela mero inconformismo. 7. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso apropriado, não sendo os aclaratórios sucedâneo recursal para reforma da decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL nº 8146419-29.2023.8.05.0001, em que é embargante/apelada ANA CLERY DE SOUZA e OUTROS e embargada/apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.